Tribunal: TJSP
Processo: 1010007-79.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR APOSENTADO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – EXTENSÃO AOS APOSENTADOS - ADMISSIBILIDADE – Instituída em caráter geral, para os cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino – Extensão aos inativos de rigor, por força da paridade remuneratória preconizada pela Constituição Federal

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR APOSENTADO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – EXTENSÃO AOS APOSENTADOS - ADMISSIBILIDADE – Instituída em caráter geral, para os cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino – Extensão aos inativos de rigor, por força da paridade remuneratória preconizada pela Constituição Federal (art. 40, § 8o) – Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Tema 10, Rel. Vicente Amadei. Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se manter a sentença de procedência da demanda – Verba de natureza salarial e geral Pagamento de vantagem extensível a todos os servidores integrantes das classes de suporte pedagógico do quadro de magistério, indistintamente Possibilidade de extensão aos inativos por força da paridade remuneratória (art. 40, § 8o da CF) - Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação precedente firmado (arts. 927, III, e 985 do CPC) – Atualização monetária e juros de mora que devem observar o TEMA no 810 do STF, cabendo observância dos efeitos de modulação na fase de execução do julgado, na conformidade com o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE - Sentença mantida - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010007-79.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ARMANDO
FRANCISCO POLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram a remessa
necessária e negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
2
ACF no 10.579/2020
Apelação e Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053
Remessa Necessária: Juízo “Ex Officio”
Apelante: São Paulo Previdência - SPREV
Apelado: Armando Francisco Poles
Comarca de São Paulo
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
SERVIDOR
APOSENTADO
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE)

EXTENSÃO AOS APOSENTADOS - ADMISSIBILIDADE
Instituída em caráter geral, para os cargos de Dirigente Regional
de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino Extensão
aos inativos de rigor, por força da paridade remuneratória
preconizada pela Constituição Federal (art. 40, § 8o)
Tese
firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 Tema 10, Rel.
Vicente Amadei. Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à
tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se
manter a sentença de procedência da demanda Verba de natureza
salarial e geral Pagamento de vantagem extensível a todos os
servidores integrantes das classes de suporte pedagógico do
quadro de magistério, indistintamente Possibilidade de extensão
aos inativos por força da paridade remuneratória (art. 40, § 8o da
CF) - Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para
aplicação precedente firmado (arts. 927, III, e 985 do CPC)
Atualização monetária e juros de mora que devem observar o
TEMA no 810 do STF, cabendo observância dos efeitos de
modulação na fase de execução do julgado, na conformidade com
o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE -
Sentença mantida - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO
REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.
Trata-se de ação de rito ordinário visando à extensão de
Gratificação de Gestão Educacional proposta por Armando Francisco Poles
contra a São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando a condenação da ré
no pagamento mensal da Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, concedido aos
servidores da ativa, com incidência sobre adicionais, como Adicional por
Tempo de Serviço, Sexta-Parte, 13o Salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
3
A r. sentença de fls. 43/45, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento da GGE. Pela
sucumbência, a ré foi condenada no pagamento de verbas sucumbenciais de
10% sobre o valor da causa.
Ao lado da remessa necessária, apela a ré, conforme razões de
fls. 47/56, alegando, preliminarmente, suspensão do processo até o trânsito
em julgado do Tema 10 (IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000). No mérito,
afirma que a EC no41/03 modificou a redação do artigo 40, § 8o, da
Constituição Federal e isso implicou na revogação da paridade remuneratória
entre os servidores ativos e inativos. Assevera que a Lei Complementar no
1.256/2015, em seu art. 8o, estabelece que a GGE é concedida aos integrantes
das Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério, desde que em
efetivo exercício na Secretaria da Educação; não consubstancia aumento de
caráter geral e sim de uma gratificação de serviço, devida apenas para os
servidores que estiverem, efetivamente, exercendo as atividades específicas
de suas funções, na medida em que aqueles que estiverem afastados para o
exercício de funções estritamente administrativas não a auferem. Ao final,
pediu a aplicação integral da Lei n.o 11.960/09.
O recurso foi respondido (fls. 59/73).
É o relatório.
A matéria preliminar se confunde com o mérito e com ele será
analisada.
O autor é Diretor de Escola aposentado (conforme documento de
fl. 18) e pretende a percepção da Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, a qual dispõe
sobre o Estágio Probatório e institui Avaliação Periódica de Desempenho
Individual para os ocupantes de cargo de Diretor de Escola e Gratificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
4
Gestão Educacional para os integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria da Educação (art. 8o).
A Lei Complementar Estadual n.o 1.256/2015, que instituiu a
Gratificação de Gestão Educacional - GGE, estabeleceu em seus arts. 8o e 9o,
que a referida gratificação será atribuída aos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério (Diretor de Escola, Supervisor
de Ensino e Dirigente Regional de Ensino), em efetivo exercício na Secretaria
da Educação:
“Artigo 8o. Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional - GGE
aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação.
§ 1o A gratificação de que trata o “caput” deste artigo será concedida por
ato do Secretário da Educação, bem como a sua cessação.
§ 2o. Fica vedada a concessão da Gratificação de Gestão exercício de
funções estritamente administrativas.”
“Artigo 9o. A Gratificação de Gestão Educacional GGE será calculada
mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura
I, da Escala de Vencimentos Classes de Suporte Pedagógico EV-CSP, de
que trata o artigo 32 da Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro de
1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar no 1.204,
de 1o de julho de 2013, na seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor de
Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.
§ 1o. Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional incidirão os
adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando
for o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
5
§ 2o. O valor da gratificação de que trata o artigo 8o desta lei complementar
será computado para o cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade
do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei Complementar no
644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um
terço) de férias.
§ 3o. Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo incidirão os
descontos previdenciários e de assistência médica.”
Dessa forma, todos os servidores integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério em exercício na Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, sem qualquer exceção, perceberão a
Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Assim sendo, não se trata de
gratificação que exige qualquer atividade extra daqueles servidores, bastando
estarem em atividade.
Com efeito, a controvérsia relativa à questão em discussão foi
dirimida com muita propriedade no julgamento do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, pela colenda Turma Especial de Direito Público
deste Tribunal de Justiça, em 13/04/2018, de relatoria do eminente Des.
Vicente de Abreu Amadei, no qual foi fixada a seguinte tese: “A Gratificação
de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da
Educação, deve ser estendida aos servidores inativos.”
Seguem passagens relevantes do referido julgado:
“A referida Gratificação de Gestão Educacional (GGE) foi instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.356/2015, aos servidores estaduais integrantes das
classes de suporte pedagógico do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da
Educação (art. 8o), vedada sua concessão aos servidores afastados para o exercício de
funções estritamente administrativas (art. 8o, § 2o) e calculada mediante aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
6
percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de
Suporte Pedagógico (35% para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; 40% para
Dirigente Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os adicionais por tempo de serviço e a
sexta-parte, quando houver (art. 9o, caput e § 1o), observando, ainda, que o tal acréscimo
será computado no cálculo do 13o salário, das férias e do acréscimo de um terço,
incidindo, sobre ele, por fim, os descontos previdenciários e de assistência médica (art. 9o,
§§ 2o e 3o).
O único requisito para o servidor ter direito à referida vantagem, portanto,
é ser integrante das classes de suporte pedagógico do Magistério e estar em efetivo
exercício desta atividade na Secretaria da Educação, registrando-se, ainda, que a
mencionada gratificação teve molde normativo remuneratório (e não indenizatório) e
assegurou-se aos atuais servidores que a receberem o direito de, ao se aposentar, computa-
la no cálculo dos proventos (incorporação) a razão de 1/30 por ano de percebimento (art.
13 da LCE n. 1.256/2015).
Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral para todos os
integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda, sem vinculação alguma à
atividade específica dentre aquelas atribuídas aos cargos.
(...)
Ora, se a gratificação, então, é para todos que exercerem as atividades de
diretor de escola, supervisor ou dirigente de ensino, então, não há especificidade, mas
feição geral em relação a todos esses.
Assim, a vantagem em foco (GGE) não é daquelas que se pode qualificar
como “pro labore faciendo”, mas, em razão de seu caráter geral e permanente, concedida
a todos os servidores da categoria de direção de escola ou de supervisão e de direção de
ensino em exercício, sem distinção e singularidade, abstração à análise de situações
individuais, equivale, com efeito, a aumento disfarçado de vencimentos, e, portanto,
comporta extensão aos inativos que fazem jus à paridade nos proventos, nos termos do art.
40, § 8o, da CF/1988 c.c. o prescrito nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e no art. 3o,
parágrafo único, da EC no 47/05.
(...)
Afirmar que a GGE carece de natureza impessoal e genérica por não ser
paga a todos os integrantes do quadro do Magistério não é correto, porque geral se opõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
7
a particular (singular, individualizado) e há vários graus de gênero (por isso, aliás, em
lógica formal, distingue-se gênero próximo de gênero remoto, variando no grau amplitude
ou abrangência das espécies agrupadas).
Assim, o cargo público de determinado servidor é coisa particular
(singular, individualizada), mas, na estrutura do pessoal, o cargo público em si, a classe, a
carreira, o quadro a que pertence e até mesmo a classificação como servidor público,
enfim, são coisas (ideias) gerais, gêneros ou categorias jurídicas distintas apenas pelo
grau de amplitude ou de abrangência.
Logo, porque cargo público, classe, carreira, quadro e servidor público são
categorias jurídicas que encerram a ideia de agrupamento na estrutura do pessoal da
Administração Pública, distintas apenas pelo grau de amplitude, para todas elas é
possível, impropriamente, vincular alguma “gratificação”, que, então, pode assumir
feição impessoal e geral.
Dizer, ainda, que a GGE carece de feição impessoal e genérica por não ser
devida aos que estiverem afastados para exercer funções estritamente administrativas (art.
8o, 2o) também não parece adequado, pois a gratificação foi concebida e é devida por sua
vinculação aos servidores integrantes de determinada classe, em efetivo exercício na
Secretaria da Educação, ou seja, em atividade nos cargos que integram as classes de
suporte pedagógico do Magistério. Natural, portanto, que, se o servidor for afastado desse
tipo de cargo, para exercer função estritamente administrativa, então, ele não fará jus ao
recebimento da GGE, não porque essa vantagem tenha caráter pessoal, singular, eventual,
pro labore faciendo e propter laborem; mas, sim, porque ele deixou de exercer a atividade
do cargo a que a tal gratificação foi vinculada.
(...)
Sustentar, enfim, que a GGE carece de feição impessoal e genérica por ser
devida apenas aos servidores que estejam em atividade, como prevê a lei (art. 8o, caput),
também não parecer apropriado, pois aí está o disfarce, o espúrio modo de tratar aumento
de vencimento sob a rubrica de “gratificação”, chamando, inapropriadamente, de
“gratificação” vantagem inerente à classe, ao conjunto de determinados cargos públicos,
sem ele algum de excepcionalidade às condições pessoais do servidor u às singularidades
do serviço.
Cuidando-se, então, de disfarce remuneratório travestido de gratificação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
8
há necessidade de requalificação, que, pelo exame da natureza jurídica, vai de erro formal
(qualificação pela aparência de seu nome “gratificação”) à verdade material
(qualificação pela substância de sua realidade “aumento de vencimentos”), para
prevalência da realidade substancial à aparência nominal. E, então, justamente por se
tratar de requalificação pela precisão da natureza jurídica da verba, não há afronta
alguma à Súmula Vinculante 37 do STF, que regra hipótese diversa, própria da
interpretação extensiva ou da integração analógica, por isonomia. Em outras palavras,
não há no caso, aumento algum de vencimentos por isonomia, mas mero exame e definição
da natureza jurídica real da vantagem inapropriadamente denominada “gratificação”,
que, então, é qualificada como “aumento disfarçado de vencimentos” e, daí (pelo aumento
que é, e não por interpretação ou integração isonômica) tem reflexo nos proventos
daqueles inativos que gozam de paridade.”
Sobre o tema, decidiu o Des. Des. Ponte Neto, eminente
componente desta 8a Câmara de Direito Público, relator na Apelação no
1003617-95.2015.8.26.0269:
“A autora, servidora pública estadual inativa, aposentada da
Secretaria da Educação, no cargo de Diretora de Escola, ajuizou a presente
demanda visando ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), alegando que se trata de aumento disfarçado dos vencimentos,
concedido indiscriminadamente a todos os servidores integrantes da classe
de suporte pedagógico do quadro do magistério.
Com efeito, a Gratificação de Gestão Educacional (GGE) fora
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015:
“Art. 8o - Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional GGE
aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o 'caput' deste artigo será concedida
por ato do Secretário da Educação, bem como a sua cessação.
§ 2o - Fica vedada a concessão da Gratificação de Gestão
Educacional GGE aos servidores afastados para o exercício de funções
estritamente administrativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
9
Art. 9o - A Gratificação de Gestão Educacional GGE será calculada
mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura
I, da Escala de Vencimentos Classes de Suporte Pedagógicos EV-CSP, de
que trata o artigo 32 da Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro de
1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar no 1.204,
de 1o de julho de 2013, na seguinte conformidade:
I 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor
de Ensino;
II 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional incidirão
os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando
for o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o desta lei
complementar será computado para o cálculo do décimo terceiro salário,
na conformidade do disposto no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no
644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um
terço) de férias.
§ 3o Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo incidirão os
descontos previdenciários e de assistência médica.
Art. 10
O servidor não perderá o direito à percepção da
Gratificação de Gestão Educacional GGE quando se afastar em virtude
de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento de saúde,
faltas abonadas, licença-gestante, licença-adoção, licença-paternidade,
serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que a legislação
considere como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.
Art. 11 Em caso de substituição, igual ou superior a 15 (quinze)
dias, os substitutos dos titulares de cargos de Dirigente Regional de Ensino,
Diretor de Escola e Supervisor de Ensino farão jus à Gratificação de
Gestão Educacional GGE de que trata o artigo 8o desta lei complementar,
proporcional aos dias substituídos.
Parágrafo único aplica-se o disposto neste artigo aos substitutos de
servidores designados para o exercício das funções de Dirigente Regional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
10
de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino.
Art. 12
Fica vedada a percepção cumulativa da gratificação
instituída por esta lei complementar o inciso III do artigo 135 da Lei no
10.261, de 28 de outubro de 1968, exceto quando incorporada.
Art. 13 Para os atuais servidores que vierem a se aposentar com
fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de
19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição Federal
no 47, de 5 de julho de 2005, a Gratificação de Gestão Educacional GGE
será computada no cálculo dos proventos da aposentadoria, à razão de
1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento.”
Da análise destes dispositivos legais, nota-se que, embora a GGE
tenha sido instituída com vantagem 'pro labore faciendo', seu pagamento,
na prática, não vem exigindo a sujeição do servidor a nenhuma condição
especial de trabalho, tendo sido concedido de forma indiscriminada a todos
os titulares de cargos que integram as classes de suporte pedagógico do
quadro de magistério (Diretor de Escola, Supervisor de Escola ou Dirigente
Regional de Ensino), vindo à baila seu caráter genérico e permanente.
O único requisito para o servidor ter direito à referida vantagem,
portanto, é ser integrante das classes de suporte pedagógico do Magistério
e estar em efetivo exercício desta atividade na Secretaria da Educação,
registrando-se, ainda, que a mencionada gratificação teve molde normativo
remuneratório (e não indenizatório) e assegurou-se aos atuais servidores
que a recebem o direito de, ao se aposentar, computa-la no cálculo dos
proventos (incorporação) a razão de 1/30 por ano de percebimento (art. 13
da LCE no 1.256/2015).
Neste quadro é preciso reconhecer a sua feição geral para todos os
integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda, sem vinculação
alguma à atividade específica dentre aquelas atribuídas aos cargos.
O argumento da apelada de que a instituição da gratificação está no
contexto do aumento das atribuições dos cargos de supervisão e de direção
de ensino, ante a criação da Avaliação Periódica de Desempenho
Individual (APDI), é despiciendo, pois o exercício desta atribuição não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
11
vinculação legal e específica alguma à concessão da gratificação em pauta,
bem como porque avaliar subordinador, na hierarquia funcional, a rigor,
não é atribuição materialmente nova, pois é própria e inerente ao
desempenho do cargo hierárquico superior.
Ora, se a gratificação é para todos que exercem as atividades de
supervisão e direção de ensino, então não há especificidade, mas feição
geral em relação a todos esses.
É que os inativos fazem jus à paridade remuneratória com os
servidores ativos (art. 40, § 8o, ad Constituição Federal, com as alterações
introduzidas pelas Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/03), cláusula
que lhes garante o reajuste dos benefícios previdenciários para
salvaguardar o valor real destes.
É, enfim, hipótese similar a outras gratificações antes instituídas na
seara educacional deste Estado, que tiveram similar interpretação
jurisprudencial, para sua extensão aos inativos e pensionistas:
“a gratificação em exame, por ter caráter genérico, deve ser
estendida aos servidores inativos. Agravo regimental a que se nega
provimento” STF, AI 478909, AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
14/09/2010; “possui caráter geral e, por isso, deve ser estendida aos
inativos, consoante o art. 40, § 8o (redação da EC 20/1998), da
Constituição Federal” (STF, RE 581571, AgR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 31/08/2010).
Portanto, forçosa a reforma da r. sentença, para a procedência da
demanda, condenando a apelada ao pagamento da mencionada
gratificação (GGE: LCE no 1.256/2015), com reflexos remuneratórios no
13o salário, adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte), desde sua
instituição, apostilamento e efetuando o pagamento das diferenças
pretéritas, anotado o caráter alimentar da verba.”
No mesmo, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
12
“PENSIONISTAS

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

INTEGRANTES DAS CLASSES DE SUPORTE PEDAGÓGICO DO
QUADRO DOMAGISTÉRIO
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No
1.256/2015 GGE (GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL)
DIREITO É aplicável o artigo 7o da EC no 41/03, no sentido de estender
aos inativos e pensionistas, a gratificação concedida com exigência de
efetivo exercício como Gratificação de Gestão Educacional (LC no
1.256/2015), resgatada de maneira indistinta aos servidores da ativa
Decisão reformada
Recurso improvido” (TJSP, Apelação no
1004846-25.2016.8.26.0053, Rel. Des. Danilo Paniza, j. em
09/08/2016).
“GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) Instituída em
caráter geral, para os cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de
Escola e Supervisor de Ensino Imperativo constitucional de paridade em
favor de aposentados e pensionistas, mantido pela EC no 41/2003 para os
que já haviam ingressado no serviço público até a data da sua publicação
(art. 6o) ou já eram aposentados ou pensionistas (art. 7o), no sentido de
também estender aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade

Precedentes Recurso provido para julgar procedente a ação” (TJSP,
Apelação no 1040082-72.2015.8.26.0053, Rel. Des. Edson
Ferreira, j. em 08/08/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS INATIVOS
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO ESTADUAL
(GGE) , INSTITUÍDA PELA LCE No 1.256/2015 Pedido de extensão da
gratificação aos inativos
Sentença de improcedência
Recurso dos
autores Provimento de rigor GGE Pagamento da vantagem não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
13
pressupõe a sujeição do servidor a qualquer condição especial de trabalho
ou função que a justifique Verba de caráter genérico e permanente,
extensível, indiscriminadamente, a todos os servidores do quadro

Extensão aos inativos de rigor, por força da paridade remuneratória
preconizada pela Constituição Federal (art. 40, § 8o). Recurso provido.”
(TJSP, Apelação no 1004873-73.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Camargo Pereira, j. em 19/07/2016).
E, ainda: TJSP, Apelação no 1018287-10.2015.8.26.0053, Rel.
Des. Maurício Fiorito, j. em 01/12/2015; Apelação no 1019594-
96.2015.8.26.0053, Rel. Des. Moreira de Carvalho, j. em 06/04/2016;
Apelação no 1004810-48.2015.8.26.0269, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. em
28/03/2016; Apelação no 1023822-17.2015.8.26.0053, Rel. Des. Paulo
Dimas
Mascaretti,
j.
em
17/02/2016;
Apelação
no
1019092-60.2015.8.26.0053, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em
02/02/2016; Apelação no 30338-53.2015.8.26.0053, Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, j. em 08/03/2016, Apelação no 1002113-18.2018.8.26.0053,
Rel. Des. Oscild de Lima Junior, j. em 05/12/2018, Apelação no
1002198-41.2018.8.26.0073, Rel. Des. Bandeira Lins, j. em 17/10/2018,
Apelação no 1034859-70.2017.8.26.0053, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. em 27/09/2018, Apelação no 1019466-42.2016.8.26.0053, Rel.
Des. Marcelo L. Theodósio, j. em 26/07/2018.
Dessa forma, não há que se falar, portanto, em suspensão dos
autos, tendo em vista o julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000
(Tema 10), além do que, em nenhum momento houve determinação para
suspensão dos feitos em andamento.
Referida gratificação vem sendo paga, desde sua instituição, de
forma habitual, ininterrupta e em caráter geral para todos os servidores
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
14
qualquer atividade especial ou extraordinária.
Não há, pois, natureza “pro labore faciendo” a justificar tal
restrição, tendo a lei mascarado o real sentido da vantagem instituída, que
possui caráter nitidamente geral no âmbito das classes a que pertencem os
autores.
Isso porque o único requisito para que o servidor tenha direito à
vantagem além do injustificado “efetivo exercício” é o de ser integrante das
classes de suporte pedagógico do magistério.
E tanto não é real a vantagem “pro labore faciendo” que o art. 10,
da LCE no 1.256/15, afirma que “o servidor não perderá o direito à percepção da
Gratificação de Gestão Educacional (GGE) quando se afastar em virtude de férias, faltas
abonadas, licença gestante, licença-adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios por
lei e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os
fins e efeitos legais”.
Desse modo, evidente o seu caráter geral para todos os integrantes
dessas classes, sem caráter pessoal e sem vinculação a qualquer atividade
específica.
Assim, não há nenhuma justificativa na lei instituidora para
restringir a vantagem aos servidores em atividade, se tratando de verdadeiro
aumento disfarçado, o que fere a Constituição Federal.
Quanto aos consectários legais, mantêm-se os juros de mora de
acordo com a Lei 11.960/09, corretamente fixados a partir da citação; no
tocante à correção monetária, diante da determinação de suspensão pelo STF
da aplicação do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 870947
(Tema 810), ocorrida em 24/09/2018.
Desta feita, o pedido de reforma feito pela SPPREV não comporta
o acolhimento almejado, devendo ser mantida a sentença de procedência do
pedido inicialmente feito pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010007-79.2017.8.26.0053 -Voto no 10579 - amsjr
15
Em razão da sucumbência recursal, majora-se em 2% a verba
honorária advocatícia fixada em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC de 2015.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, lembrando ser desnecessária a menção de dispositivos legais para
esse efeito, bastando que seja apreciada para ensejar o manejo desses recursos
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO E
DESACOLHE-SE A REMESSA NECESSÁRIA.
Antonio Celso Faria
Relator